Tribunal: STF
Processo: Rcl 91774
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Massapê do Piauí em face de decisões proferidas pelo TRT da 22ª Região, nos autos da execução nº 0000977-68.2022.5.22.0103, sob o fundamento de violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC. 

Sustenta o reclamante, em síntese, que, embora a fase de conhecimento tenha transitado em julgado, a presente insurgência dirige-se contra atos praticados na fase de execução, especialmente a manutenção do Ofício Precatório nº 0083189-62.2025.5.22.0000, o qual reputa fundado em título judicial inexigível, por decorrer de decisão proferida por juízo absolutamente incompetente.

Afirma que a Justiça do Trabalho não detém competência para julgar demandas de natureza remuneratória envolvendo servidores submetidos a regime jurídico-administrativo, nos termos da orientação firmada pelo STF na ADI 3.395-MC, tendo o TRT-22 aplicado indevidamente a Súmula 736 desta Corte.

Ao final, pede a procedência do pedido para que “o título executivo do processo nº 0000196-17.2020.5.22.0103 seja declarado inexigível”.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No caso dos autos, verifica-se que a presente reclamação foi ajuizada contra ato consubstanciado na expedição de ofício precatório no âmbito da execução trabalhista, cujo teor transcrevo (eDoc. 4):

“O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Juíz(a) da VARA DO TRABALHO DE PICOS DE PICOS encaminha à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região esta requisição de pagamento em desfavor do(a) ente devedor/entidade devedora MUNICÍPIO DE MASSAPE DO PIAUI - 01.612.591/0001-10, originária do processo 0000977-68.2022.5.22.0103, no valor de 32.562,96 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), abaixo discriminada:
(...)
Data do trânsito em julgado da fase de conhecimento: 24/11/2022 
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 12/12/2024 
Data-base utilizada na definição do valor do crédito: 01/07/2025 
Data do trânsito em julgado que reconheceu parcela incontroversa:”

Conforme se extrai do referido ofício, houve o trânsito em julgado tanto da decisão proferida na fase de conhecimento quanto dos atos subsequentes da execução.

Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação não é cabível quando o ato reclamado estiver protegido pela coisa julgada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. Não é possível contornar tal óbice processual mediante a impugnação do ofício de precatório. O referido ato não possui autonomia jurídica apta a afastar a incidência da coisa julgada, consistindo, na verdade, em desdobramento executivo do título judicial já definitivamente constituído. 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente